Tribunal: TJBA
Processo: 0004777-94.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004777-94.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: M. A. DOS S. E OUTRO e outros Advogado(s): APELADO: JOSÉ DE ALCÂNTARA DOS SANTOS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, alegando abandono da causa e ausência de interesse processual, sem prévia intimação pessoal da parte autora assistida pela Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, mesmo quando esta é assistida pela Defensoria Pública, e se há nulidade pela inobservância dessa formalidade legal. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito com base no abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC. 4. A ausência da intimação pessoal da parte, especialmente quando assistida por Defensoria Pública, viola o devido processo legal, a não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e as prerrogativas institucionais estabelecidas nos arts. 186, §2º, e 183, §1º, do CPC. 5. A inércia processual, por si só, não autoriza a dispensa dessa formalidade essencial, sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, mesmo quando assistida pela Defensoria Pública. 2. A ausência dessa intimação pessoal configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao devido processo legal e às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0004777-94.2013.8.05.0248, oriundos da comarca de Serrinha, figurando como apelante M. A. DOS S. E OUTRO e Apelado JOSÉ DE ALCÂNTARA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça